Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725128-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZENEIDE CARLOS BRITO FERREIRA DOS SANTOS, SILVIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CLEUTON ALVES DE BARROS, MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA DESPACHO Tendo em vista a informação de que o mandado de imissão de posse foi cumprido antes mesmo da interposição do presente recurso, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, informem se persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator